Tribunal: CARF
Processo: 10140.720530/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720530/2012-79
ACÓRDÃO
2201-012.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO CANCADO OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa para apuração do resultado da
exploração da atividade rural implica em arbitramento da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
APLICABILIDADE.
Em não havendo atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de
Intimação lavrados para apresentação de documentos e não ter sido
prestados os esclarecimentos solicitados, é cabível o agravamento da
multa de ofício aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720530/2012-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 2 a 18) lavrado para exigir Imposto de Renda Pessoa
Física referente ao Exercício de 2010 por omissão de rendimentos da atividade rural, bem como a
multa de ofício por não atendimento das intimações fiscais.
Na Impugnação (fl. 226 a 233), o contribuinte alegou (i) que foi seu contador quem
não respondeu as intimações; (ii) que não recebeu grande parte dos valores a que tinha direito;
(iii) apresentou o livro-caixa, ainda que a destempo, prova que deveria ser considerada; (iv) a
multa de 112,5% aplicada não poderia ter sido acrescida de 50% pela ausência de resposta das
intimações, dado que não teria dado razão à autuação. Com isso, deveria ser reduzida para 75%.
A 4a Turma da DRJ/JFA, no Acórdão n. 09-58.967 (fl. 1.119 a 1.125), decidiu pela
manutenção do lançamento, tendo em vista que (i) apesar de intimado, o fiscalizado não atendeu
as exigências fiscais, de forma que o arbitramento foi adequado; (ii) a multa se deu dentro dos
ditames legais em razão da ausência do atendimento das intimações; (iii) ineficácia de decisões do
Conselho de Contribuintes (atual CARF) e de manifestações judiciais em relação ao caso concreto.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 1.131 a 1.138), o contribuinte replicou as alegações
da impugnação e alegou que (i) que foi seu contador quem não respondeu as intimações; (ii) que
não recebeu grande parte dos valores a que tinha direito; (iii) apresentou o livro-caixa, ainda que a
destempo, prova que deveria ser considerada; (iv) a multa de 112,5% aplicada não poderia ter sido
acrescida de 50% pela ausência de resposta das intimações, dado que não teria dado razão à
autuação. Com isso, deveria ser reduzida para 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. Cientificado em 22/03/2016 (fl. 1.129), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 19/04/2016 (fl. 1.131).
2. Arbitramento da base de cálculo.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720530/2012-79
3
Alega o contribuinte que parte de suas vendas não resultou em recebimento de
numerário, o que prejudicaria parte da base de cálculo aferida no lançamento (fl. 1.134).
Argumenta que o arbitramento é uma medida excepcional, que não se justificaria no caso
concreto por ter apresentado livro-caixa em sua impugnação.
A legislação tributária estabelece que o Livro Caixa deve ser escriturado até a data
prevista para a entrega da declaração de ajuste anual. O contribuinte não atendeu às exigências
legais relacionadas à apuração do resultado da atividade rural, o que justifica o arbitramento
realizado pela autoridade fiscal.
Como assumido pelo próprio contribuinte e narrado no Termo de Verificação Fiscal
(fl. 04), embora tenha sido intimado por duas vezes, o contribuinte não apresentou o livro-caixa
no decorrer do procedimento fiscal, somente tendo apresentado em sua impugnação.
O art. 60 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3.000/99),
vigente à época, amparado pelo art. 18 da Lei n. 9.250, de 1995, dispunha que o resultado da
exploração da atividade rural seria apurado mediante escrituração do Livro Caixa, e que a falta de
escrituração implicaria em arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinqüenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720530/2012-79
4
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Como se depreende do dispositivo, o arbitramento não é uma penalidade, mas sim
um método de apuração do resultado da atividade rural. Assim, a escolha desse critério de
apuração é uma opção do contribuinte, mas se confirma como forma definitiva quando há
descumprimento das exigências legais, como a obrigatoriedade de escrituração e a conservação
dos documentos de suporte.
Desprovido o pedido do contribuinte.
3. Multa agravada.
O contribuinte alega que a multa no percentual de 112,5% deve ser reduzida para
75%, dado que não teria dado razão para a ausência de resposta das intimações (fl. 1.137).
Como bem apontado pela decisão recorrida (fl. 1.124), a multa de ofício está
respaldada pelo art. 44 da Lei n. 9.430/1996, que impõe em seu §2° a majoração (agravada) do seu
percentual pela metade no caso de não atendimento, pelo sujeito passivo, de intimação para
prestar as informações descritas no rol de seus incisos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720530/2012-79
5
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Considerando a natureza personalíssima dessa obrigação, o contribuinte não pode
se eximir da majoração sob a alegação que terceiros seriam responsáveis pelo seu não
atendimento às intimações.
Conclusão.
Conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1146
DF CARF MF
Original